Tribunal: TJDFT
Processo: 0715565-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715565-67.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EGIDIO CHINI APELADO: NAZARENO ALVES DE ANDRADE D E S P A C H O Na forma do art. 10 do CPC, intime-se o apelante acerca do cumprimento do previsto no art. 1.010, III, do CPC, no prazo de 5 dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator